Tribunal: STF
Processo: RHC 172301
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. No caso de que se trata, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão cautelar, ao salientar a gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente – prática de atos libidinosos com a vítima, sua vizinha, que contava oito anos na data dos fatos –, demonstrando grande ousadia e periculosidade’”.



    3. Agravo regimental desprovido.